Tribunal: TCU
Processo: 034.869/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da falta de apresentação de documentação adequada a título de prestação de contas dos recursos recebidos pelo referido Município no âmbito do Plano de Implementação do Pro Jovem Trabalhador Juventude Cidadã.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em face de Alexandre Berquó Dias e de Ana Cristina Pereira Gomes Berquó Dias, em razão da falta de apresentação de documentação adequada a título de prestação de contas dos recursos recebidos pelo referido Município no âmbito do Plano de Implementação do Pro Jovem Trabalhador Juventude Cidadã; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Alexandre Berquó Dias e de Ana Cristina Pereira Gomes Berquó; 9.2. considerar revéis o Instituto Mineiro de Desenvolvimento e Cidadania - IMDC e a Associação para Organização e Administração de Eventos, Educação e Capacitação - Capacitar, com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas de Alexandre Berquó Dias, de Ana Cristina Pereira Gomes Berquó, do Instituto Mineiro de Desenvolvimento e Cidadania - IMDC e da Associação para Organização e Administração de Eventos, Educação e Capacitação - Capacitar com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "c", § 2o, 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992; 9.4. condenar Alexandre Berquó Dias, Ana Cristina Pereira Gomes Berquó e a Associação para Organização e Administração de Eventos, Educação e Capacitação-Capacitar, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; DATA VALOR (R$) DÉBITO/CRÉDITO 30/3/2010 21.999,23 DÉBITO 31/3/2010 450,77 DÉBITO 18/5/2010 220.008,23 DÉBITO 19/5/2010 4.491,77 DÉBITO 12/8/2010 60.934,30 (CRÉDITO) Valor do débito atualizado até 04/02/2021: R$ 334.922,13 9.5. condenar Alexandre Berquó Dias, Ana Cristina Pereira Gomes Berquó e o Instituto Mineiro de Desenvolvimento e Cidadania - IMDC, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; DATA VALOR (RS) (DÉBITO) 6/10/2010 3.157,59 6/10/2010 49.439,47 13/10/2010 105.194,12 6/1/2011 51.497,84 6/1/2011 1.099,22 11/4/2011 2.631,82 12/4/2011 49.965,24 Valor do débito atualizado até 04/02/2021: R$ 461.576,49 9.6. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores abaixo descritos, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; RESPONSÁVEL VALOR (R$) Alexandre Berquó Dias 700.000,00 (setecentos mil) Ana Cristina Pereira Gomes Berquó 500.000,00 (quinhentos mil) Capacitar 300.000,00 (trezentos mil) IMDC 400.000,00 (quatrocentos mil) 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.